Tribunal: TJMT
Processo: 1019383-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019383-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), LUENENBERG & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.726.900/0001-22 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA DO ENDEREÇO PELO SISTEMA INFOJUD – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCAS DO DEVEDOR PELO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja matéria, nesta seara, foi submetida ao rito do artigo 543-C, é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de autorizar a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD) na execução civil ou na execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação da Execução Fiscal no 1001420-58.2019.8.11.0007, indeferiu o pedido de busca pelo endereço atualizado da empresa executada e seus sócios pelo Sistema Infojud/Infoseg, por entender que os mesmos não integram a lide e que a empresa possui natureza de Sociedade Limitada, o que não autorizaria a confusão do seu patrimônio com o daqueles.

Em suas razões recursais o agravante alega,
em síntese, que as tentativas de citação da empresa agravada foram procedidas no endereço constante no Sistema Tributário Municipal, entretanto, restaram inexitosas, motivo pelo qual requereu a citação na pessoa de seus representantes legais (sócios), justamente para prezar pela celeridade e eficiência processual.

Aduz que se mostra pertinente e necessário ao desenvolvimento e andamento da ação de execução fiscal o deferimento da utilização do Sistema INFOJUD.

Verbera que as pesquisas que são disponibilizadas por meio dos sistemas informatizados devem ser promovidas pelo Judiciário quando houver requerimento da parte e quando necessárias, visto que os sistemas existentes e disponíveis consistem em mecanismos que buscam tornar célere e eficiente o trâmite processual.

Assevera que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6o do CPC.

Pautado nesses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja realizada consulta através do Sistema Infojud/Infoseg, com intuito de obter informações sobre o atual endereço da empresa agravada, a fim de dar prosseguimento a execução fiscal, com a realização da citação da parte.

No mérito, pleiteia o provimento do agravo (págs.01/11-id.n.
57538462)
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (pág.12-id.n.

57963986).

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em
observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Município de Alta Floresta visando à reforma da decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de busca pelo endereço atualizado da executada pelo Sistema INFOJUD.

Anoto, inicialmente, que em matéria de agravo de instrumento, cabe, somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Verifico que a Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução fiscal contra Luenenberg & Cia Ltda - ME, porém, após a citação infrutífera, por meio de carta com aviso de recebimento (pág.14 - id.n.

57538467
)
, requereu ao juízo a realização de pesquisa junto ao Sistema INFOJUD, no intuito de apurar o endereço atual da agravada e, subsidiariamente, a suspensão do feito, pedido este que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“[....]Sem prejuízo, passo à análise do pedido de pesquisa de endereço do executado e de seus sócios. O exequente, por meio do petitório, requereu a busca de endereço dos sócios da empresa executada.

Todavia, conforme comprovante de inscrição e situação cadastral, extrai-se que a empresa executada é qualificada como Sociedade Empresária Limitada, com patrimônio distinto dos sócios, cuja constrição exige a desconsideração da personalidade jurídica, portanto, defiro em parte o pedido para realizar busca de novo endereço da parte executada, conforme extrato anexo.

Desta feita, foi verificada nova frustração em encontrar novo endereço da executada

DETERMINAÇÕES:

1) Remeta-se imediatamente os autos ao arquivo provisório, conforme disposto na decisão e PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações necessárias junto ao Sistema para a contagem do prazo prescricional, uma vez que o feito permanecerá no arquivo provisório até a data de 12/07/2025.

2)Mantenham-se o processo em arquivo provisório, aguardando impulsionamento da fazenda pública, constando que o prazo aplicável a prescrição intercorrente previsto no artigo 40, da LEF teve início em 29/07/2019” (
págs.01/04-id.n.

57538463)

In casu
, discute-se, nos autos, a possibilidade de deferimento de consulta ao sistema INFOJUD antes do esgotamento das diligências por parte do exequente.

A meu ver, se o agravante não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do Sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação n. 51/2015 do CNJ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, firmado em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux), pela desnecessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais para utilização do Sistema BACENJUD, entendimento aplicável ao RENAJUD e INFOJUD, veja-se:

“
[...] a utilização do Sistema Bacen-jud, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras’. O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud. [...].
(STJ, Segunda Turma, REsp 1726242/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de abril de 2018).

Este também é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Sodalício, pelo que se colhe dos seguintes julgados: RAI 1008838-05.2018811.0000 – Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2018, publicado no Dje 06/11/2018; RAI 1002318-29.2018.8.11.0000 – Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no Dje 17/09/2018.

Nessa toada, merece reforma a decisão agravada, porque não há falar-se em esgotamento das providências cabíveis ao agravante para a verificação da existência do endereço e bens que possam garantir a ação expropriatória fiscal e permitir a pesquisa nos já referidos sistemas, na medida que são meios postos à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e garantir a prestação jurisdicional de forma eficaz.

No tocante ao arquivamento provisório do feito em razão do valor, o artigo 141 do CTN estabelece a indisponibilidade do crédito tributário ao dispor que a sua suspensão ou exclusão somente pode ocorrer nos casos previstos em lei.

Outrossim, o artigo 2o, §1o, da Lei no. 6.830/80 não estabelece um valor mínimo para viabilizar a execução de créditos fiscais da Fazenda Pública, dispondo, ao contrário, que
“Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1°, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública”.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta para reformar a decisão agravada e determinar que seja providenciada a
busca do endereço da agravada pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021